Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702472-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX FABIANE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO INTER SA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão da cobrança da fatura de cartão de crédito referente ao mês de novembro,e dos meses posteriores, a proibição de negativação do nome do autor e, por fim, a disponibilização ao autor de nova fatura para o mês de outubro/2023, decotando-se o valor impugnado. É o breve relatório. Decido. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando o expediente do PJe da 1a Instância, verifica-se que o sistema registrou ciência da decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência em 01/11/2023. Assim, o prazo final para a interposição do agravo seria 24/11/2023, porém, foi interposto em 15/12/2023. A decisão publicada em 06/12/2023 refere-se à apreciação de pedido de reconsideração, a qual não tem como efeito prorrogar o prazo para a interposição do recurso. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. 2. O recurso interposto após transcorrido o prazo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 656629, 20120020243036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 106). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO RENAJUD. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. O pedido de reconsideração de decisão interlocutória não abre nova oportunidade para interposição de agravo de instrumento se a decisão denegatória do pedido já estava preclusa. 2. A consequência da falta de prática de determinado ato no momento oportuno é definitiva e impede a prática de outro ato processual com o mesmo objetivo. Agravo de instrumento intempestivo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 859279, 20140020273210AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2015, publicado no DJE: 13/4/2015. Pág.: 344). Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator